Tribunal: TJSP
Processo: 0028457-41.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – USO DE DOCUMENTO FALSO - ARTIGO 304, C.C. O ARTIGO 297, CAPUT, E ESTELIONATO TENTADO, TODOS DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR AS PENAS PARA 1 ANO DE RECLUSÃO, MAIS 10 DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A SEGREGATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, BEM COMO FIXAR O REGIME

Ementa:
APELAÇÃO – USO DE DOCUMENTO FALSO - ARTIGO 304, C.C. O ARTIGO 297, CAPUT, E ESTELIONATO TENTADO, TODOS DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR AS PENAS PARA 1 ANO DE RECLUSÃO, MAIS 10 DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A SEGREGATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, BEM COMO FIXAR O REGIME ABERTO EM CASO DE REVERSÃO, POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA RECORRIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0028457-41.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JULIA VOLTOLINI CAPARROZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de JÚLIA VOLTOLINI CAPARROZ para reduzir as
penas para 1 ano de reclusão, mais 10 dias-multa, substituir a segregativa por
restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, bem como
fixar o regime aberto em caso de reversão, por infração ao artigo 171, caput, do
Código Penal, reconhecida a consunção de delitos. Mantida, no mais, a r. sentença
recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
OSNI PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028457-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14821
2
Voto no 14821d
Apelação: 0028457-41.2015.8.26.0576
Apelante: JÚLIA VOLTOLINI CAPARROZ
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
3a Vara Criminal de São Jose do Rio Preto RAB
OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL
APELAÇÃO
USO DE DOCUMENTO FALSO -
ARTIGO 304, C.C. O ARTIGO 297, CAPUT, E
ESTELIONATO
TENTADO,
TODOS
DO
CP.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE.
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR AS
PENAS PARA 1 ANO DE RECLUSÃO, MAIS 10 DIAS-
MULTA, SUBSTITUÍDA A SEGREGATIVA POR
RESTRITIVA DE DIREITOS CONSISTENTE EM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, BEM
COMO FIXAR O REGIME ABERTO EM CASO DE
REVERSÃO, POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 171,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, MANTIDA, NO MAIS, A
R. SENTENÇA RECORRIDA.
Trata-se de recurso de apelação contra a r.
sentença de fls. 445/450 que condenou JÚLIA VOLTOLINI
CAPARROZ às penas de 2 anos de reclusão, em regime
semiaberto e 20 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário
mínimo, por infração ao delito previsto no art. 304 c.c o art. 298,
ambos do Código Penal e às penas de 1 ano e 8 meses de
reclusão, em regime semiaberto e 8 dias-multa, no valor unitário de
1/30 do salário mínimo, por infração ao delito previsto no art. 171,
caput, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Negado o direito de
recorrer em liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028457-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14821
3
Busca a apelante a absolvição, alegando
ausência de provas e de dolo, erro de terceiros, atipicidade da
conduta e reconhecimento do princípio da consunção, vez que o
delito de uso de documento falso restou absorvido pelo de
estelionato. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena ao
mínimo legal, fixação de regime aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 568/609).
Contrariado
o
recurso
(fls.
613/618),
manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo seu
desprovimento (fls. 628/637).
É o relatório.
Primeiramente, observo que a Lei no
13.964/2019 trouxe profundas alterações nas legislações penal e
processual penal, dentre as quais se destaca, para os propósitos
de análise recursal, a configuração de uma nova causa de
procedibilidade para os crimes de estelionato. Nesses casos, o
oferecimento da ação penal prescinde de representação da
vítima, salvaguardadas as hipóteses em que esta for a
Administração
Pública
(direta
ou
indireta),
criança
ou
adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70
(setenta) anos ou incapaz, nos termos do artigo 171, § 5o, do
Código Penal, verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028457-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14821
4
“Art. 171 - Obter, para si ou para outrem,
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo
alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio
fraudulento:
(...)
§ 5o Somente se procede mediante
representação, salvo se a vítima for:
I - a Administração Pública, direta ou
indireta;
II - criança ou adolescente;
III - pessoa com deficiência mental; ou
IV - maior de 70 (setenta) anos de idade
ou incapaz”.
Referida norma, que indubitavelmente traz
dispositivo
de
natureza
processual
(condicionamento
do
exercício da ação penal de iniciativa pública), carrega,
igualmente, aspecto de natureza penal material que é dado pela
inclusão de uma nova causa extintiva de punibilidade, qual seja,
a decadência. Dessa forma, no marco legislativo anterior a
inatividade do aparato persecutório implicava, apenas, a
prescrição. Agora, com a alteração promovida pelo supracitado
dispositivo legal (“Pacote Anticrime”), o não oferecimento de
representação pode conduzir à decadência.
A
mudança
expressa
uma
nova
concepção de Política Criminal no enfrentamento específico de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028457-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14821
5
determinadas formas de estelionato. O exercício da ação penal
e, consequentemente, a própria instauração do processo
depende, agora, de prévia autorização daquele que se apresenta
como ofendido. O condicionamento do exercício da ação penal
revela os espaços de ilícito penal que não afetam, de maneira
grave e direta, os interesses públicos punitivos. Nestes, a
propositura da denúncia independe do preenchimento de
condições especiais. Os bens jurídicos afetados envolvem o
próprio interesse do Estado no resguardo da ordem e da
segurança públicas, de modo que a ação penal é incondicionada. De outra feita, a exigência de
manifestação de vontade do ofendido revela um espaço de
ilícitos em que o interesse de tutela penal do Estado dialoga com
aquele diretamente afetado pela ação criminosa. Ou seja, são
crimes em que a atuação persecutória fica dependente de um
ato de vontade da vítima. Ao mesmo tempo em que se
reconhece a gravidade da infração, igualmente se reconhece o
espaço de intimidade da vítima, motivo pelo qual o
condicionamento dado pela vontade. Esta, por sua vez, embora
soberana, não é absoluta. Do contrário, ficariam indefinidamente
abertos os “portais de satisfação” do poder-dever punitivo,
motivo pelo qual a fixação de prazos para a manifestação da
vontade. Dessa forma, o transcurso do prazo, sem manifestação,
impede
o
exercício
do
poder
punitivo,
operando-se,
consequentemente, a extinção da punibilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028457-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14821
6
Feitas estas ponderações, resta evidente
o caráter híbrido do novo dispositivo legal (aspectos de natureza
processual e material). Nesses casos, o conflito temporal de leis
deve ser resolvido à luz dos critérios preponderantes, assumindo-
se, obviamente, a impossibilidade de cisão da norma. No caso
específico, há que se averiguar o caráter penal que, por ser mais
benéfico, deve indubitavelmente de retroagir, em atenção ao
artigo 9o do Pacto de San Jose da Costa Rica, bem como dos
direitos fundamentais previstos no artigo 5o, inciso XL, da
Constituição Federal, os quais norteiam tanto a redação quanto a
aplicação do artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal.
Observe-se que a aplicação retroativa não
desmerece a validade dos atos processuais realizados sob a
égide da lei anterior, tampouco se invoca, aqui, a nulidade do
processo operado à luz da dinâmica normativo-processual que o
regia. A aplicação retroativa implica conceder oportunidade à
vítima para que se manifeste pela via da representação.
Operada esta, satisfeita estará a nova condição imposta em lei,
convalidando-se todos os atos realizados. Sem a representação,
caracterizada estará a extinção da punibilidade, que, como é
sabido, poderá ser reconhecida a qualquer tempo, até mesmo de
ofício.
A iniciativa do legislador foi um claro
aceno à consagração do caráter penal como critério solucionador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028457-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14821
7
do conflito de leis mistas. O silêncio da Lei no 13.964/2019 sobre
o tema não impede que se reconheça a aplicação retroativa.
Afinal, o caráter penal da norma é notoriamente mais benéfico,
como já mencionado.
A representação, como se sabe, é
manifestação de vontade da vítima, ou de seu representante
legal, reveladora do desejo de ver movimentada a máquina
persecutória com a responsabilização penal do agente. Muito
embora se trate de manifestação de vontade, não se exige rigor
formal nos canais de sua expressão, podendo ser deduzida
através de documento escrito, como a tomada de declarações,
ou por comportamentos reveladores da firme intenção de
provocar as autoridades responsáveis pela persecução.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PENAL. CRIME SEXUAL
CONTRA VÍTIMA MENOR DE IDADE PRATICADO
ANTES DA ENTRADA EM VIGÊNCIA DA LEI N.
12.015/2009. ARTS. 225, § 1o, I, C/C O § 2o, DO
CP. ART. 214 DO CP. ART. 397, III, DO CPP.
REPRESENTAÇÃO TEMPESTIVA SUBSCRITA
PELA AVÓ DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR
FORMAL.
POSSIBILIDADE
DE
REPRESENTAÇÃO
APRESENTADA
NO
INTERESSE DA VÍTIMA POR TERCEIRO QUE
NÃO SEU REPRESENTANTE LEGAL FORMAL.
PROSSEGUIMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
LEGALIDADE. (...). 2. Doutrina e jurisprudência são
uniformes no sentido de que a representação
prescinde
de
qualquer
formalidade,
sendo
suficiente a demonstração do interesse da vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028457-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14821
8
ou seu representante em autorizar a persecução
criminal” (AgRg no REsp 1618438/MG, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em
04/05/2017).
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART.
140,
§
3°,
DO
CP.
REPRESENTAÇÃO.
PRESCINDIBILIDADE
DE
FORMALIDADE.
MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA, QUE
REALIZOU A NOTÍCIA CRIME. TRANCAMENTO
PREMATURO
DA
AÇÃO
PENAL.
EXCEPCIONALIDADE.
JUSTA
CAUSA
EVIDENCIADA
NOS
ELEMENTOS
INFORMATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A
representação prescinde de rigores formais, não
sendo imprescindível, para o seu exercício, a
existência de uma peça com tal nome jurídico, mas
a manifestação de vontade da vítima ou de seus
representantes legais, com sinais de sua intenção
em deflagrar a persecução penal. 2. A condição de
procedibilidade da ação penal condicionada deve
ser reconhecida quando constatado que, no dia
dos fatos, a vítima compareceu à delegacia para
relatar a suposta injúria racial, registrou o boletim
de ocorrência, levou testemunha para prestar
declarações e assinou o termo, pois inequívoca
sua intenção de promover a responsabilidade penal
do agente” (RHC 53.130/RJ, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 01/12/2015).
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E
AMEAÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ALEGADA EXISTÊNCIA DE PORTE E REGISTRO
DA ARMA VIGENTES. NÃO COMPROVAÇÃO.
ARMA DE FOGO COM O REGISTRO VENCIDO.
ATIPICIDADE. TESE NÃO APLICÁVEL AO CRIME
DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
REPRESENTAÇÃO
DO
OFENDIDO.
MANIFESTAÇÃO SOBRE O INTERESSE DE QUE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028457-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14821
9
O
AGENTE
SEJA
RESPONSABILIZADO.
SUFICIÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-
CONSTITUÍDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 6.
Quanto ao crime de ameaça, 'a representação,
condição de procedibilidade exigida nos crimes de
ação penal pública condicionada, prescinde de
rigores
formais,
bastando
a
inequívoca
manifestação de vontade da vítima ou de seu
representante legal no sentido de que se promova
a
responsabilidade
penal
do
agente'"
(HC
130.000/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta
Turma, DJe 8/9/2009). (RHC 63.686/DF, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em
16/02/2017).
Assim também já decidiu esta Colenda
16a Câmara de Direito Criminal:
“Apelação.
Estelionato.
Alteração
introduzida pela Lei 13.964/19. Necessidade de
representação. Ato que prescinde de qualquer
formalidade. Ofendido que comparece à delegacia
em duas oportunidades para narrar os fatos e
apresentar documentos que comprovam a fraude.
Nítida
intenção
de
ver
o
réu
processado.
Representação tácita. Acusado que afirma ser
advogado, celebrando contrato de prestação de
serviços e recebendo valores a título de honorários,
deixando de prestar o serviço contratado. Vítima e
testemunha que comprovam ter o acusado se
apresentado
como
advogado.
Recibo
de
honorários advocatícios assinado diretamente pelo
acusado. Ausência de dúvidas. Condenação
mantida. Penas fixadas no mínimo legal, em 1 ano
de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Regime
aberto e pena alternativa mantidos. Apelo improvido” (Apelação Criminal n o
0002336-78.2015.8.26.0348, Rel. Des. Guilherme
de Souza Nucci, j. em 05/06/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028457-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14821
10
“APELAÇÃO.
Estelionato.
Pleito
absolutório. Alegação de flagrante preparado.
Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base no
seu mínimo legal; b) reconhecimento da forma
tentada com a diminuição da pena na fração de
2/3. 1. Lei no 13.964/19 - inclui o §5o ao artigo 171
do Código Penal. Representação que não exige
rigor formal. Reconhecimento do desejo de ver
movida a máquina persecutória por parte da vítima.
2. Condenação mantida. Prova da materialidade e
de autoria. Depoimentos da vítima e dos policiais
uniformes e convergentes. Credibilidade que não
foi afetada diante da ausência de prova em sentido
contrário. Réu confesso. Afastamento da alegação
de flagrante preparado. Típico caso de crime
tentado. 3. Dosimetria da pena que merece
reparos. Fixação da pena base no seu mínimo
legal
4.
Regime
semiaberto
mantido.
5.
Substituição da pena privativa de liberdade em
restritiva de direito. Inviável. Réu reincidente. 6.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido”
(Apelação Criminal no 1500039-88.2018.8.26.0228,
Rel.
Marcos
Alexandre
Coelho
Zilli,
j.
em
27/03/2020).
No mesmo sentido, confiram-se as lições
doutrinárias de Rogério Sanches Cunha sobre o
tema: “se a inicial (denúncia) já foi ofertada, trata-
se de ato jurídico perfeito, não sendo alcançado
pela
mudança.
Não
nos
parece correto o
entendimento de que a vítima deve ser chamada
para manifestar seu interesse em ver prosseguir o
processo. Essa lição transforma a natureza jurídica
da representação de condição de procedibilidade
em condição de prosseguibilidade. A lei nova não
exigiu essa manifestação (como fez no art. 88 da
Lei
9.099/1995)”
(Pacote
anticrime:
Lei
13.964/2019 Comentários às alterações do CP,
CPP e LEP. Salvador: Editora JusPODIVM, 2020,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028457-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14821
11
p. 65).
Na espécie, a despeito da ausência de
termo de representação (vez que inexigível à época), a vontade
da vítima em ver o acusado responsabilizado pelos fatos é
inequívoca.
É o que se das declarações prestadas
pela vítima em Juízo. Ninguém assim agiria caso não fosse
movido pelo desejo de ver operada a lei penal. A vontade foi,
portanto, evidente sendo desnecessária a remessa dos autos à
origem para cumprimento de formalidade que, além de não se
estabelecida em lei, é claramente deduzida do comportamento
da vítima no início da persecução.
Feitas
estas
observações,
passo
a
analisar o mérito do recurso, o qual não comporta provimento.
Com efeito, narra a exordial acusatória que,
em 29 de julho de 2014, por volta de 14h22min, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, no 4929, Vila São José, cidade de São José
do Rio Preto, no exercício de sua profissão de advogada, JÚLIA
VOLTOLINI CAPARROZ fez uso de documentos falsos ao ajuizar
ação judicial de indenização por negativação indevida em nome de
Luís Ricardo Moda, proposta no Juizado Especial Cível da comarca
de São José do Rio Preto, utilizando procuração “ad-judicia” e
declaração de pobreza, contendo assinaturas falsificadas de Luís
Ricardo Moda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028457-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14821
12
Narra também que a apelante ajuizou ação
de indenização por negativação indevida em nome de Luís Ricardo
Moda contra a operadora de telefonia “Tim Celular S/A”, pleiteando
R$ 27.120,00 (vinte e sete mil cento e vinte reais) por danos morais.
A materialidade delitiva restou comprovada
pela ação indenizatória por negação indevida fls. (4/11), procuração
(fls. 12), declaração de pobreza (fls. 13), contestação (fls. 22/42),
despacho (fls. 58), certidão de oficial de justiça em mandado de
constatação (fls. 62), sentença de extinção do processo sem
resolução do mérito (fls. 63/64), auto de colheita de material gráfico
(fls. 148/150 e 155/156) e laudo pericial (fls. 160/161).
A autoria é inconteste.
Na fase inquisitiva, a ré afirmou que, por um
equívoco, constou nos documentos de Procuração e Declaração de
Pobreza endereço diverso da vítima, tendo em vista o “copiar e
colar” do computador, mas, quando constatado, o erro foi corrigido,
com juntada do endereço correto do ofendido ao Juízo.
Derradeiramente, esclareceu que a própria vítima confirmou ter feito
a procuração com a declarante. Em outra ocasião, quando ouvida
em aditamento, informou que recebe os documentos via correio, já
assinados pelos clientes. Assim sendo, provavelmente, as
assinaturas lançadas nos documentos teriam sido feitas pela vítima.
Quanto ao laudo, informou que não sabia quem teria lançado as
assinaturas nos documentos em questão (fls. 131 e 178).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028457-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14821
13
Em Juízo, não foi ouvida, posto que não
apresentou seu endereço atual, demonstrando que, assim como
nas outras ações penais em que foi acusada, não possui interesse
em dar a sua versão aos fatos que lhe foram imputados (fls. 391).
A vítima Luís Ricardo Moda, na fase judicial,
explicou que em certa oportunidade contatou a apelante para que
ajuizasse uma ação em desfavor da empresa “TIM”, para limpar o
seu nome, porém nunca a viu pessoalmente. Observou que
conseguiu o contato da ré por meio de um panfleto. Afirmou que
não assinou a procuração que consta nos autos e não forneceu
qualquer endereço da cidade de São José do Rio Preto. Tentou
enviar para a advogada documentos via aplicativo de mensagens,
todavia não conseguiu, até que, certo dia, dois homens o
procuraram e pegaram cópias de seus documentos. Ressaltou que
nunca residiu no endereço e na cidade indicados na ação de
indenização proposta pela recorrente, o qual, segundo soube pelos
policiais, era inexistente. Confirmou que não tinha conhecimento de
que a advogada estava pleiteando em seu nome a indenização no
valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) na cidade de São José
do Rio Preto. Por fim, asseverou que chegou a assinar alguns
papéis para a apelante, mas não se recorda quais e que, após a
realização dos exames grafotécnicos, foi confirmado que a
assinatura em seu nome que constavam na procuração e na
declaração de pobreza eram falsas (mídia digital).
Desta feita, devidamente comprovada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028457-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14821
14
prática dos delitos.
A sentenciada foi procurada pela vítima
para intentar ação contra a empresa TIM para limpar seu nome. O
ofendido disse que assinou alguns papéis, mas não sabe quais.
Asseverou que não autorizou a acusada a entrar com ação
indenizatória por negação contra a referida empresa. Por outro lado,
a apelante, mediante documentos que possuíam assinatura
falsificada da vítima (procuração e declaração de pobreza), bem
como endereço inexistente, intentou ação contra a aludida empresa,
sem conhecimento da vítima, ludibriando o ofendido e induzindo em
erro os funcionários e o Magistrado do Juizado Especial Cível de
São José do Rio Preto.
A tese da combativa defesa de atipicidade
da conduta não merece ser acolhida, porque a ré ajuizou ação, mas
não alcançou seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade,
já que o magistrado do Juizado Especial Cível de São José do Rio
Preto, em razão de inúmeros outros casos de fraudes praticado pela
ré, determinou a constatação do endereço da vítima e descobriu
que o endereço informado pela apelante era inexistente. Assim, o
ilustre magistrado extinguiu a ação. Desta feita, a ação da apelante
extrapolou, e muito, os atos preparatórios.
Demonstrado,
estreme
de
dúvidas,
o
elemento do tipo penal em comento, correta se afigura a
condenação. De fato, conforme denunciado, a ré, agindo com o dolo
preordenado característico do estelionato, consistente na ideia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028457-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14821
15
preconcebida de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Como se vê, a prova oral acusatória
demonstrou a presença dos elementos constitutivos do crime de
estelionato, a saber: o artifício fraudulento, o induzimento ou
manutenção, por meio dele, da vítima em erro.
Por outro lado, deve ser acolhido o pleito da
combativa defesa da aplicação do princípio da consunção entre os
delitos.
Releva notar a orientação do C. Superior
Tribunal de Justiça, adotada na Súmula 17 do STJ: “Quando o
falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva,
é por este absorvido”.
No caso em exame, o uso dos documentos
falsos se deu exclusivamente, visando à ação indenizatória contra a
empresa TIM e, assim, obter vantagem indevida, em prejuízo da
vítima, passando a constituir fase normal de preparação (crime
meio) do crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do
Código Penal.
Desse modo, o falso, crime contra a fé
pública, fica absorvido pelo crime contra o patrimônio, por neste se
exaurir, aplicando-se o princípio da consunção, nos termos da
Súmula 17, do C. STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028457-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14821
16
As penas comportam mitigação.
As
básicas
foram
fixadas
no
dobro,
considerada a conduta social e a personalidade da acusada porque
ela responde a vários processos no Juízo de piso
(0030140-16.2015.8.26.0576,
0003560-12.2016.8.26.0576,
0030144-53.2015.8.26.0576,
0025362-03.2015.8.26.0576,
00027252-74.2015.8.26.0576,
0027234-53.2015.8.26.0576
0027232.83.2015.8.26.0576), já julgados, porém sem trânsito em
julgado, bem como porque se valeu da qualidade de advogada para
cometer o delito. Realmente, o fato de a ré ter cometido vários
delitos da mesma espécie na condição de advogada, ludibriando ou
tentando ludibriar vítimas e a justiça há que ser considerado como
circunstância judicial negativa, mais precisamente, conduta social e
personalidade. Todavia, entendo exacerbado tal aumento e diminuo
para 1/5, o que perfaz 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, mais
12 dias-multa.
Na fase intermediária, não há agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Pelo conatus as penas foram corretamente
reduzidas de 1/6, diante do inter criminis percorrido pela ré (ela
ajuizou ação em nome da vítima, depois de falsificar a assinatura na
procuração e declaração de pobreza e somente não alcançou seu
intento, pois o magistrado da ação foi diligente e determinou a
constatação do endereço do ofendido), totalizando 1 ano de
reclusão, e 10 dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028457-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14821
17
Sem dúvida, na redução das penas pela
tentativa, o critério deve seguir a proporção inversa do iter criminis
percorrido pelo agente. Logo, quanto mais o agente se aproxima da
consumação menor deve ser a diminuição das penas (um terço);
quanto menos se aproxima da consumação maior deve ser a
atenuação (dois terços). É assim a jurisprudência dominante (cf., p.
ex., STF, 2a T., HC 71.441-2, rel. Min. Francisco Rezek, DJU de
08/09/95, pág. 28.355; RTJ, 143/178-189; RSTJ, 123/422; RT,
392/330, 566/340, 604/283-402, 614/283, 631/301, 642/330,
660/296, 733/694, 738/555, 748/679, 760/545, 762/670 e 774/687).
Não discrepa o exímio Nélson Hungria
explicando que, “Para fixar in concreto a pena da tentativa, começa-
se por um processo hipotético, mediante o qual o juiz calculará a
pena como se o crime se tivesse consumado; em seguida, o
quantum apurado será reduzido de um a dois terços, como
determina o parág. único do art. 12. 17” (Comentários ao Código
Penal, 5a ed., Forense, 1978, v. I, t. II, no 68, pág. 92).
Forçosa a substituição da corporal por
restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal,
porquanto a ré preenche os requisitos necessários para a
concessão da benesse. Assim, a segregativa fica substituída por
restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à
comunidade, nos termos do § 2o, do artigo 44, do Código Penal.
Justifico a eleição da referida substitutiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028457-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14821
18
porquanto ela visa a ressocialização do condenado, enquanto na
prestação pecuniária o réu livra-se da pena com seu pagamento e
praticamente não sofre os efeitos de sua condenação. Além disso, o
juiz da execução verificará a melhor maneira da pena ser cumprida
sem que atrapalhe o serviço da apelante.
Nesse sentido é a lição de Guilherme de
Souza Nucci: “Trata-se, em nosso entender, da melhor sanção
penal substitutiva da pena privativa de liberdade, pois obriga o autor
de crime a reparar o dano causado por meio de trabalho,
reeducando-se enquanto cumpre a pena” (Curso de Direito Penal,
Parte Geral: Arts. 1o ao 120 do Código Penal Rio de Janeiro
Forense 2017 pág. 708).
Na mesma direção:
“No entanto, diante do pedido da defesa, e
da não comprovação da real capacidade econômica do réu,
substituo a pena alternativa de prestação pecuniária para
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas,
pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, a critério do Juízo
das Execuções, pois esta, no meu entendimento, melhor atende
aos fins de reeducação e ressocialização (TJSP, 10a Câmara de
Direito
Criminal

Nelson
Fonseca
Júnior,
Ap.
0018614-69.2014.8.26.0032, j. 6 de setembro de 2018).
E, ainda:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0028457-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14821
19
“Contudo, para atender o caráter profilático
e ressocializador da reprimenda, deve-se alterar a pena substitutiva
de multa, por sanção restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade ou a entidade pública, por igual período
ao da condenação. Explico, a condenação das sanções
pecuniárias, apenas, permite ao apelado condenado inicialmente
a pena corporal elevada a rápida extinção da punibilidade, sem
que seja possível aferir seu progresso e ressocialização, além de
ocasionar na população sentimento de impunidade” (TJSP, 11a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Di Rissio Barbosa, j. 22/3/2006).
Forçosa, também, a fixação do regime
inicial aberto, em caso de reversão, em consequência do quantum
de pena ora aplicado, bem como da primariedade da ré, com fulcro
no artigo 33, § 2o, c, do Código Penal.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de JÚLIA VOLTOLINI CAPARROZ para
reduzir as penas para 1 ano de reclusão, mais 10 dias-multa,
substituir a segregativa por restritiva de direitos consistente em
prestação de serviços à comunidade, bem como fixar o regime
aberto em caso de reversão, por infração ao artigo 171, caput, do
Código Penal, reconhecida a consunção de delitos. Mantida, no
mais, a r. sentença recorrida.
OSNI PEREIRA
RELATOR